Tribunal: TJES
Processo: 5000765-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000765-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE
INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO A
O
VALOR DO
S
HONORÁRIOS PERICIAIS.

PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.

APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA Nº 232 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ.
PAGAMENTO
ANTECIPADO
COM RECURSOS PÚBLICOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
O entendimento que prevalece no c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Fazenda Pública deve pagar antecipadamente os honorários periciais referentes às perícias requeridas pelo Ministério Público em ações civis públicas, mediante aplicação por analogia da Súmula nº 232.

2)
Quando a perícia é realizada por particular amparado pelo benefício da gratuidade de justiça, o Diploma Processual Civil, em seu art. 95, §3º, inciso II, determina que o pagamento com recursos públicos seja fixado conforme tabela do próprio Tribunal ou, em não havendo a referida tabela, conforme a tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Tal circunstância, por constituir exceção à regra, não pode ser estendida por analogia à situação em que a perícia é requerida pelo Ministério Público, diante da absoluta ausência de previsão normativa para tanto.

3
)
Quanto ao valor propriamente dito da verba honorária, homologado pelo Juízo de 1º grau em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), esta Quarta Câmara Cível não identifica nenhuma desarrazoabilidade que justifique a alteração da quantia, sobretudo ao se ter em mente o tempo que será necessário para a realização da tarefa e a elevada complexidade fática da demanda.

4)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES (id 7119212) que, nos autos da
ação
civil pública
ajuizada pelo
Ministério Público
Estadual

em desfavor do
Município de Aracruz e outros

(nº 0003114-71.2016.8.08.0006), indeferiu a impugnação ao valor dos honorários periciais, determinando ao ente estatal recorrente que realize o pagamento desta despesa processual.

Em suas razões recursais (id 7119211), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o Ministério Público deve ser o responsável pelo pagamento dos honorários decorrentes de perícias por ele requerida, haja vista cuidar-se de entidade processual que não se confunde com a Fazenda Pública, o que obsta a imposição de tal dever ao Estado;
(ii)
a importância homologada pelo Juízo se revela muito acima dos valores máximos previstos na Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual deve ser aplicada por analogia ao presente caso;
(iii)
inexiste amparo legal para exigir o adiantamento das custas, sendo inaplicável o entendimento previsto na Súmula nº 232 do STJ, tendo em vista que o Estado não é parte no processo;
(iv)
os recursos do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados podem ser utilizados para custear os honorários periciais quando há determinação de pagamento antecipado.

O ente estatal recorrente pretende a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais propostos pelo expert em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e, por consectário, determinou a sua intimação para realizar o pagamento desta despesa processual, em razão de a parte postulante daquela prova ser o Ministério Público Estadual.

Preliminarmente
, ressalto que, a despeito de a decisão objurgada não estar elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, entendo que as peculiaridades da hipótese em apreço autorizam, de maneira
excepcional
, o manejo do agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada.

Ao analisar a limitação do cabimento do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.696.396/MT, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese vinculante segundo a qual “
o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (Tema Repetitivo nº 998).

No caso vertente, a decisão vergastada impõe obrigação de pagar ao Estado, que não terá a oportunidade de discuti-la posteriormente, tendo como meio de defesa apenas a interposição do presente agravo de instrumento, haja vista que não compõe a relação jurídica processual do feito de origem, de sorte que sequer será intimado da sentença para interpor eventual recurso de apelação.

Deveras, uma vez pago o montante fixado pelo Juízo, a discussão a respeito de sua quantificação se esvai por completo, porquanto os valores percebidos pelo perito, que constituem verba de natureza alimentar, são por ele recebidos de boa-fé, o que impede a determinação de repetição.

Logo, é de se concluir que, diferentemente das hipóteses em que o Estado figura como parte do processo – circunstância que afasta o cabimento do agravo de instrumento, viabilizando a postergação da análise da matéria à preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, §1º, do CPC/15 –, quando é intimado para pagar os honorários periciais nos casos em que não integra a relação jurídica processual, tem-se por cabível a interposição do recurso, porquanto verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

Assim, presente a hipótese de cabimento e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade,
impõe-se o
conhecimento e
processamento d
este
recurso
.

O
s fundamentos utilizados pelo Estado, em suas razões recursais, se revelam em dissonância com tese
vinculante
firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo
– portanto, em precedente de observância obrigatória por este e. Sodalício, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/15 –,

in verbis

(REsp n. 1.253.844/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/3/2013, DJe de 17/10/2013):

Tema Repetitivo nº 510
: “
Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'),
a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas
”. (g.n.)

Como se pode perceber, ao contrário do alegado pelo ente estatal agravante, o entendimento que prevalece no c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a Fazenda Pública deve pagar antecipadamente os honorários periciais referentes às perícias requeridas pelo Ministério Público em ações civis públicas
, mediante aplicação por analogia da Súmula nº 232 do Tribunal da Cidadania
1
.

Não se pode impor tal exigência ao
Parquet
, tampouco utilizar os recursos do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, os quais possuem destinação específica, devendo os honorários periciais serem pagos antecipadamente pela Fazenda Pública.

Embora a referida tese tenha sido firmada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, não se há de cogitar em superação do precedente em razão da entrada em vigor do novo Diploma Processual Civil, tendo em vista que o próprio Tribunal da Cidadania tem reiteradamente decidido que “
mesmo após a entrada em vigor do CPC de 2015, cabe à Fazenda Pública arcar com o adiantamento dos honorários de perícia requerida pelo Ministério Público em ação civil pública
” (AgInt no RMS n. 68.892/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Aliás, é este o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. o art. 18 na Lei nº 7.347/85 (Ação Civil Pública) versa que não haverá adiantamento de custas e despesas nos autos da ação civil pública, inclusive em relação aos honorários periciais. 2. Outrossim, ainda quando em vigor o CPC/1973 o Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a tese sob o rito dos recursos repetitivos no TEMA 510: "Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas.
Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas". 3. Neste viés, embora o novo Código de Processo Civil traga regramento diferente no art. 91, o mesmo Tribunal da Cidadania, pelo princípio da especialidade, entendeu pela higidez da regra em relação ao custeio da prova técnica pelo Estado quando requerido pelo Ministério Público, entendo pela aplicação da Lei nº 7.347/85.
4. Não merece guarida a pretensão recursal do Estado, notadamente porque quando do julgamento da Ação Cível Originária (ACO) nº 1560 pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento não teve repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual não tem caráter obrigatório em sua aplicação ao presente caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5010183-43.2023.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª C. Cível, DP 01/03/2024, TJES).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15, E DA RESOLUÇÃO 232/16, DO CNJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 232, DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Inaplicável, in casu, o artigo 95, §3º, do CPC/15, assim como a Resolução 232/16, do c. CNJ, uma vez que a questão deduzida na irresignação não se refere ao pagamento de honorários periciais por parte amparada pela gratuidade da justiça, mas sim pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. II. Consoante depreendido pelo e. STJ no REsp 1253844/SC (Tema Repetitivo 510), embora não seja possível exigir-se do parquet o adiantamento dos honorários periciais nos casos em que a perícia seja requerida em Ação Civil Pública pelo MPES, referida isenção não pode obrigar que o perito exerça o seu ofício gratuitamente, circunstância que induz na aplicação analógica da Súmula 232, do e. STJ, recaindo tal despesa, portanto, sobre a Fazenda Pública Estadual.
III. Melhor sorte não assiste ao agravante ao pugnar pela redução da verba honorária pericial com amparo, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que não colacionou nenhum elemento probatório que indique, objetivamente, o ventilado descompasso entre o quantum proposto pelo expert e o objeto da perícia. IV. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5003656-12.2022.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DP 01/06/2023, TJES).

[...] In casu, o pronunciamento recorrido impôs à Fazenda Estadual – que sequer figura como parte na ação originária – a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, restando, pois, preenchido o requisito da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em eventual recurso de apelação, a uma porque o Estado nem sequer ostentará legitimidade e interesse para interpor apelo (na medida em que não integra a lide); a duas porque há ordem de pagamento do expert no prazo de 30 (trinta) dias. 2) Não se desconhece que o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão unipessoal firmada no bojo da ação cível originária nº 1.560/MS, decidiu que caberia ao próprio Ministério Público Federal custear perícia que requereu, sem possibilidade de que fosse tal despesa imputada diretamente à União. Todavia, em que pese seu judicioso conteúdo, trata-se de pronunciamento unipessoal, lavrado pelo Ministro Lewandowski, assim, o decisum produz tão só efeitos inter partes, enquanto decisão interlocutória que se limitou a estabelecer regras de condução das diligências instrutórias naquele específico litígio, sem o condão de retirar a eficácia vinculante da orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP nº 1.253.844/SC, no sentido de que compete à Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arcar com os honorários periciais de prova técnica por este requerida. 3)
Permanência da obrigatoriedade de que esta Corte de Justiça Estadual continue a observar precedente vinculante de Tribunal de hierarquia superior, até porque o STJ tem cuidado de reiterar a sobredita orientação em recentíssimos pronunciamentos
– sob o fundado argumento de que a Lei da Ação Civil Pública (nº 7.347/85), pelo princípio da especialidade, prevalece sobre o CODEX Processual Civil no que toca à regulação das ações coletivas lato sensu, tal qual a demanda originária. Precedentes. 4) Recurso desprovido. Prejudicado o agravo interno. (TJES; AI 0005194-55.2019.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/10/2022; DJES 14/10/2022)

Já no que diz respeito ao valor dos honorários periciais, é cediço que, quando a perícia é realizada por particular amparado pelo benefício da gratuidade de justiça, o Diploma Processual Civil, em seu art. 95, § 3º, inciso II, determina que o pagamento com recursos públicos seja fixado conforme tabela do próprio Tribunal ou, em não havendo a referida tabela, conforme a tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Tal circunstância, por constituir exceção à regra,
não pode ser estendida por analogia à situação em que a perícia é requerida pelo Ministério Público, diante da absoluta ausência de previsão normativa para tanto
.

Da mesma forma, não merece prosperar a insurgência quanto ao fato de ter sido nomeada pessoa jurídica como perita judicial, visto que o art. 156, §1º, do CPC/15, autoriza a nomeação não só de profissionais legalmente habilitados – ou seja, pessoa natural –, mas também de órgãos técnicos ou científicos.

Já quanto ao valor propriamente dito da verba honorária, homologado pelo Juízo de 1º grau em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), registro não identificar nenhuma desarrazoabilidade que justifique a alteração da quantia, sobretudo ao se ter em mente o tempo que será necessário para a realização da tarefa e a elevada complexidade fática da demanda.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e
a ele
nego provimento
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

1
Súmula nº 232 do STJ – A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora